Tribunal: TJMT
Processo: 1083731-51.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083731-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SUSANA ALVES FERREIRA CUSTODIO - CPF: 384.330.088-70 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 34/TR-TJMT E CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de relator que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a existência de relação jurídica bancária entre as partes, a legitimidade da dívida, a regularidade da negativação e a configuração de litigância de má-fé da parte consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo interno contra decisão monocrática proferida no âmbito das Turmas Recursais; (ii) estabelecer se houve contratação válida de serviço bancário e legitimidade da dívida que ensejou a negativação; (iii) determinar se restou caracterizada a litigância de má-fé da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, c.c. os arts. 21, II, “d”, e 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT e art. 134-A do RITJMT. A prova documental demonstra a existência de relação bancária entre as partes, evidenciada por transferências financeiras realizadas entre contas de titularidade da consumidora, não impugnadas especificamente. A simples negativa de contratação, desacompanhada de prova capaz de afastar os documentos juntados, não é suficiente para descaracterizar a relação jurídica e a legitimidade da dívida. A negativação do nome da consumidora decorre de dívida legítima, configurando exercício regular do direito de cobrança pela instituição financeira. Incidem ao caso a Súmula 34/TR-TJMT e a Conclusão nº 11/1ª TR-TJMT, que admitem a negativação quando demonstrada prova mínima da contratação e indícios de utilização do serviço. A conduta da agravante caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, ao alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo com finalidade indevida. O julgamento monocrático é autorizado diante da pacificação da matéria e da inexistência de divergência no colegiado, conforme o art. 932 do CPC, o Regimento Interno das Turmas Recursais, Súmulas 1 e 2/TR-TJMT e Enunciados 176 e 177 do FONAJE. O agravo interno limita-se à reedição de fundamentos já apreciados, em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a reforma da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
É legítima a negativação do nome do consumidor quando comprovada, por prova mínima e indícios de utilização do serviço, a existência de relação jurídica e da dívida. Configura litigância de má-fé a negativa de contratação em contrariedade a provas documentais idôneas constantes dos autos. É admissível o julgamento monocrático do relator nas Turmas Recursais quando a matéria estiver pacificada e ausente divergência no colegiado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 932, IV e V, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; art. 134-A do RITJMT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag nº 1.239.557/RJ, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag nº 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.09.2001; STJ, AgInt no AREsp nº 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; TJMT, TR, RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023; TJMT, 3º CDPv, RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 319788866 – RI nº 1083731-51.2024.8.11.0001 – 1ª TR
), que negou provimento ao Recurso Inominado, reconhecendo a contratação e a legitimidade da dívida.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

O Recorrente, embora tenha enfrentado os fundamentos da decisão monocrática recorrida, nega a condição de correntista, contudo tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Restou devidamente demonstrada a existência de relação bancária, notadamente pelas transferências realizadas entre contas de titularidade da Consumidora.

Ademais, limitou-se a sustentar a negativa de contratação de serviço bancário, sem apresentar provas capazes de afastar os documentos acostados, em especial os comprovantes de transferências bancárias, ao que tudo indica, do banco Bradesco S.A., de titularidade da Consumidora (
id’s. 305610388 e 305610389
), os quais não foram objeto de impugnação específica.

- da má-fé reconhecida na origem.

No que se refere à alegação de ausência de litigância de má-fé, esta resta configurada nos termos do art. 80 do CPC, diante da evidente alteração da verdade dos fatos e da utilização do processo com o propósito de obter vantagem processual indevida. No caso, ao negar a condição de correntista e a contratação de serviços bancários, apesar da existência de provas documentais que demonstram a relação jurídica mantida com a instituição financeira, a Recorrente incorre nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal, evidenciando conduta que atenta contra a boa-fé processual.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

No caso, manejado RAgInterno exclusivamente com reedição de fundamento já enfrentado, evidenciando sua flagrante inadmissibilidade, incidente a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2ª T – RE nº 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4ª CDPv – RAginterno nº 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1ª TR – RAgInterno nº 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2ª TR – RAgInterno nº 1014709-94.2024.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2- Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado (s), ressalvadas as condições da gratuidade.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026